Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 5 DA TUJ. NATUREZA MISTA DO EMPREENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE UNIDADES COMERCIAIS. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extingue ação de cobrança de despesas condominiais sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ante a ofensa ao entendimento estabelecido pela súmula 5 da TUJ.
1.1. O Juízo de origem conclui que a recorrente não atende ao requisito de exclusividade residencial, previsto na Súmula 5 da Turma de Uniformização, porque as atas assembleares juntadas registram unidades identificadas como comerciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança no Juizado Especial, à luz da Súmula 5 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 5 da Turma de Uniformização admite, de forma excepcional, que condomínios exclusivamente residenciais proponham ações perante os Juizados Especiais, desde que representados pelo síndico e observados os limites de alçada. Essa exceção restringe-se a empreendimentos de natureza unicamente residencial, não se estendendo a associações com natureza mista.
4. No caso dos autos, as atas de assembleia anexadas aos autos registram unidade qualificadas como comerciais, havendo, inclusive, menção ao desconto de pontualidade aplicado para unidades de natureza comercial, com saída independente ao condomínio, destacadas com a sigla “COM” na frente do número da unidade (Ata AGO 30/3/2025), o que afasta a alegação da parte recorrente, de que o condomínio possui natureza exclusivamente comercial.
5. Destaca-se que a restrição imposta pela Súmula 5 da TUJ não tem relação com a unidade contra qual se pretende ajuizar a ação, mas diz respeito à natureza exclusivamente residencial do condomínio ou associação, que é, evidentemente, afastada quando há a presença de unidades comerciais, como no presente caso.
6. A existência de unidades comerciais não se compatibiliza com o requisito de exclusividade previsto na Súmula 5, cujo cumprimento exige comprovação objetiva. A divergência entre a convenção e a prática registrada em assembleias impede o reconhecimento da legitimidade. Precedente: Acórdão 2077510.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de Julgamento: “1. A exceção prevista na Súmula 5 da Turma de Uniformização exige comprovação objetiva da natureza exclusivamente residencial do empreendimento. 2. A presença de unidades comerciais registradas em atas de assembleia afasta a legitimidade ativa de associação de moradores para ajuizar ação de cobrança perante o Juizado Especial.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula n. 5 da TUJ; TJDFT, acórdão 2077510, processo n. 0713715-65.2025.8.07.0020, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/01/2026.